Tribunal: TJDFT
Processo: 0001012-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. PENA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado o dolo do acusado em praticar a conduta descrita no tipo penal do crime de latrocínio, levado a efeito na modalidade tentada, incabível sua desclassificação para o crime de roubo circunstanciado.

2. O conjunto probatório colhido demonstra que o acusado e os dois adolescentes envolvidos agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, pelo que demonstrado o liame subjetivo entre as condutas dos três.

3. Pouco importa que a criança ou o adolescente já tenha se enveredado pela senda infracional ou, diante de um único ou primeiro evento delitivo, tenha comportamento participativo, pois o processo intelectivo é formado de forma gradual e contínua, e qualquer afronta, como no caso em espécie, configura crime.

4. "Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos públicos constantes nos autos, produzidos pela Polícia Civil, com a qualificação completa do menor." (Acórdão n.1033813, 20150110970275APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 245/2554).

5. Mantém-se a incidência da causa redutora prevista no inciso II do art. 14 do CP em metade quando demonstrado que o iter criminis percorrido pelo réu quase alcançou a consumação do crime.

6. A pretensão de recorrer em liberdade não se justifica quando o réu respondeu ao processo preso e quando comprovada a necessidade de manutenção da ordem pública.

7. Recurso conhecido e desprovido.